Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603202-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/01/2024
Número: 0603202-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022-MARISA LOBO FRANCO FERREIRA
ALVES- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES (REQUERENTE) CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787455
19/12/2023
20:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.059

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603202-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
REQUERENTE: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
O M I S S Õ E S D E D E S P E S A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
P E R C E N T U A L D E 4 0 , 7 9 % D A
ARRECADAÇÃO. IRREGULARIDADE
INSUPERÁVEL PELOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS -
FEFC NA CONTA OUTROS RECURSOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DA RES. Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E . O M I S S Ã O D E
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO
ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E . J U N T A D A
INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS.
Num. 43787455 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

POSSIBILIDADE PARA AFASTAR O
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. POSICIONAMENTO DESTE
TRE. USO DE RECURSOS DO FEFC.
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO.
IRREGULARIDADE. ARTS. 53, II, 'c' C/C
60, § 1º, INCISO I, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E . D Í V I D A S D E
C A M P A N H A . N E C E S S I D A D E D E
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA PELO ART. 33, §§ 2º E 3º, DA
R E S .
N º
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E .
I R R E G U L A R I D A D E S
MANTIDAS. MÁCULA DO USO DE
RECURSOS PÚBLICOS EM 10,33% DA
CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO
DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO.

1. No julgamento da Prestação de Contas
nº 0602588-09.2022.6.16.0000, rel. Dr.
Anderson Fogaça, esta Corte Regional
fixou entendimento de que a omissão de
informações na prestação de contas
parcial que supere tanto o valor de R$
1.064,10 quanto o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
analisada, impõe a desaprovação das
contas.

2 .
E m
r a z ã o
d a
a n á l o g a
instrumentalidade entre as prestações
de contas parciais e os relatórios
financeiros, com o acréscimo de que
estes servem para dar transparência às
fontes de recursos das campanhas
eleitorais, deve ser aplicada a mesma
racionalidade ao atraso na entrega dos
relatórios financeiros sempre que o
valores intempestivos superem a quantia
de R$ 1.064,10 ou o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
analisada, impondo-se a desaprovação
das contas.

3. No caso concreto, as falhas referentes
Num. 43787455 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

ao atraso no envio dos relatórios
financeiros e de omissões de despesas
na prestação de contas parcial atingiu
R$ 682.935,10 (seiscentos e oitenta e
dois mil novecentos e trinta e cinco reais
e dez centavos), equivalentes a 40,79%
do total da despesa efetuada na
campanha, atraindo, por si sós, a
desaprovação das contas.

4. O recebimento de recursos do Fundo
E s p e c i a l d e F i n a n c i a m e n t o d e
Campanhas - FEFC na conta "Outros
Recursos" é irregular por ofender o art.
9º, § 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e por
prejudicar a fiscalização das contas,
além de demandar, em tese, o imediato
estorno dos recursos. Contudo, no caso
concreto, não há indicação do Setor
Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral
de que restou frustrada a atividade de
fiscalização das contas da Justiça
Especializada.

5. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

6. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

7. A juntada extemporânea de
documentos resta impedida pela norma
de preclusão contida no art. 69, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-
se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos.
Contudo, este Tribunal Regional Eleitoral
os admite para evitar o enriquecimento
ilícito da União decorrente da sanção de
reposição do Erário. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060244872,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
Num. 43787455 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023.

8. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
a p r e s e n t a ç ã o d o s d o c u m e n t o s
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

9. A utilização inadequada de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas impõe a obrigação de
restituição de valores ao Erário, na forma
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

10. A existência de dívidas de campanha
sem a apresentação dos documentos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 é falha
grave que compromete a regularidade
das contas quando o montante devido
ultrapassa o percentual de 10% da
movimentação financeira da campanha.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

11. O total das irregularidades no uso de
recursos públicos maculou R$
173.056,39 cento e setenta e três mil e
cinquenta e seis reais e trinta e nove
centavos), equivalentes a 10,33% da
prestação de contas, não se aplicando a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Num. 43787455 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

12. Contas julgadas desaprovadas, com
a determinação de restituição de
recursos ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARISA LOBO FRANCO
FERREIRA ALVES, candidata a deputada federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43132605) e das contas finais
(ID 43294149).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419770), não houve impugnação (ID 43432379).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das
contas (ID 43737039).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos destacando-se,
em síntese: i) atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1); ii) omissão de receitas
e gastos eleitorais (item 6); iii) irregularidades nas despesas efetuadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8); iv) emissão de recibos
eleitorais após a entrega da prestação de contas final (item 9.1); v) omissão de receitas
na prestação de contas parcial (item 9.2); vi) omissão de despesas na prestação de
contas parcial (item 10); vii) existência de dívidas de campanha sem a apresentação da
documentação exigida no art. 33, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43737805), houve a apresentação da nota explicativa id. 43744815,
acompanhada de documentos, bem como de nova prestação de contas final retificadora
(id. 43748635) com documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
Num. 43787455 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

desaprovação das contas, impondo-se a consequente obrigação de restituição ao Erário.
Anotou, ainda, a possibilidade de análise dos documentos juntados após o parecer
técnico para a finalidade de redução dos valores a serem ressarcidos ao Erário (ID
43755393).

Houve a apresentação espontânea de nova nota explicativa (id. 43755469),
acompanhada de documentos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1);

Num. 43787455 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Colhe-se do parecer conclusivo:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Num. 43787455 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas, recebeu oito doações,
sendo três delas da direção estadual do Partido Político, nos valores de R$ 30.000,00
(trinta mil) em 30/09/2022, R$ 19.978,70 (dezenove mil novecentos e setenta e oito reais
e setenta centavos) em 03/10/2022 e R$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)
em 01/11/2022. O envio do relatório financeiro das respectivas doações deveria ter
ocorrido em até 72 horas após as doações, nos termos do artigo 47, §2º, da Res. -TSE nº
23.607/2019, supra citado.

Entretanto, os relatórios financeiros foram enviados intempestivamente em
10/10/2022, os dois primeiros, com 07 e 04 dias de atraso, respectivamente, e o terceiro
em 08/08/2023, 10 meses após a realização do pleito eleitoral que ocorreu em
02/10/2022.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
Num. 43787455 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-
se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente às doações
recebidas do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, caracteriza-se
mera irregularidade formal.

Resta analisar o recebimento de cinco doações feitas por Elaine Aparecida
Miguel, no total de R$ 16,00 (dezesseis reais), equivalente a 0,0010% da arrecadação de
campanha.

De acordo com a tabela transcrita, e seguindo-se a ordem de recebimento
dos recursos, houve atraso no envio do relatório financeiro pertinente de 9 meses e 7
dias, atraindo a caracterização da irregularidade conforme a fundamentação já exposta
acima.

A obrigatoriedade da apresentação de relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, que essa
irregularidade não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão
da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
Num. 43787455 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um) relatório
financeiro de campanha, o qual se refere à doação realizada pelo próprio
diretório estadual do partido, o que não compromete a análise das contas por
esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação
de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no
valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação
financeira de campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça, julgado em
14/11/2023).

Igual racionalidade deve ser aplicada à entrega dos relatórios financeiros de
campanha, dada a finalidade análoga do instituto à das prestações de contas parciais e
seu papel essencial na informação ao eleitorado quanto à origem e aos valores
arrecadados por cada candidato.

Portanto, a omissão de R$ 16,00 (dezesseis reais), corresponde a 0,0010%
do total da movimentação financeira de campanha, percentual que, no entendimento atual
desta Corte Eleitoral, mostra-se insuficiente para macular, por si só, a presente
contabilidade.
Num. 43787455 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

II.II. Omissão de receitas na prestação de contas parcial (item 9.2);

A irregularidade recebeu a seguinte descrição no parecer conclusivo:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da
campanha dos candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e
gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores,
além do Ministério Público e sociedade em geral.

O §6º, do mesmo artigo, dispõem que:

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Sobre o tema, o entendimento do TSE é no sentido de que os atrasos na
apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das contas" (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe 19/02/2020).

Percebe-se que o entendimento desta Corte e da Corte Superior considera
que a apresentação intempestiva das contas ou suas inconsistências, relativas a
omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores.

Num. 43787455 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

No ponto, cumpre averbar que há uma semelhança funcional e instrumental
entre os relatórios financeiros e as prestações de contas parciais, especialmente quanto à
sua aptidão para informarem ao eleitorado sobre as fontes de recursos das campanhas
eleitorais. Nesse norte, entende-se que a mesma compreensão exposta quanto aos
relatórios financeiros de doações recebidas de partidos políticos (item II.I, acima) deve ser
aplicado às omissões de arrecadações em prestações de contas parciais, em razão da
sua já exposta similaridade.

Assim, sendo a omissão de despesas na prestação de contas parcial
referente a duas doações feitas pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB, e pelos fundamentos já expostos no ponto II.I, entende-se que a omissão de
recebimento de recursos partidárias não importa em irregularidade que possa macular a
prestação de contas.

Afasta-se a irregularidade.

II.III. Omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 10);

O parecer conclusivo assim descreveu a irregularidade:

Num. 43787455 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da
campanha dos candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e
gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores,
além do Ministério Público e sociedade em geral.

O §6º, do mesmo artigo, dispõem que:

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Sobre o tema, o entendimento do TSE é no sentido de que os atrasos na
apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das contas" (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe 19/02/2020).

Percebe-se que o entendimento desta Corte e da Corte Superior considera
que a apresentação intempestiva das contas ou suas inconsistências, relativas a
omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores.

A par disso, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, em recente julgado de relatoria da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani
Num. 43787455 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

nos autos de Prestação de Contas nº 0602935-42.2022.6.16.0000, esta Corte entendeu
pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de contas parcial de
despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do total de gastos
contratados.

É possível concluir que a Justiça Eleitoral, em todas suas instâncias,
considera que o eleitor necessita das informações a respeito de como os candidatos ao
pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda durante a campanha eleitoral, para
que possam votar.

No caso, a prestadora realizou 340 (trezentas e quarenta) despesas com
prestação de serviços que não foram informadas na prestação de contas parcial,
mas, constaram na prestação de contas final, no valor total de R$ 682.919,10 (seiscentos
e oitenta e dois mil novecentos e dezenove reais e dez centavos), equivalentes a 40,76%
do total da movimentação de campanha (id. 43737039, p. 21).

Na petição id. 43730112, a Prestadora das Contas apresentou a seguinte
manifestação quanto à irregularidade:

"5. Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):

Os documentos foram preenchidos no início da campanha, no entanto a
realização das despesas indicadas no parecer foi firmada e pagas somente
após a prestação de contas parcial (13/09), por esta razão não constaram na
declaração a época." (grifo no original)

Não houve manifestação quanto ao ponto específico na petição id. 43744815,
posterior ao parecer conclusivo.

Conquanto a explicação apresentada pela Prestadora das Contas exponha
argumento de dissociação entre a data na qual confeccionados os documentos e a data
em que firmados e pagos os compromissos financeiros, é de rigor rememorar o conteúdo
do art. 36, § 1º, da Res. nº 23.607/219-TSE:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
Num. 43787455 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

Que deve ser lido em conjunto com o art. 47, inciso II, parte final, da citada
Resolução:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. Sublinhei.

Assim, resta patente que houve a prévia contratação de serviços e bens, a
sua provável prestação e, somente após o dia 13/09/2022, o seu pagamento. Contudo,
essa realidade não deveria ter sido omitida da prestação de contas parcial, mas sim
informada, de modo a conferir transparência à contabilidade e permitir que o eleitorado
pudesse se informar quanto à campanha e mensurasse os impactos desses gastos no
processo de decisão de seu voto.

No caso concreto, as irregularidades, consubstanciadas na divergência entre
a prestação parcial e a final, ora analisadas, que totalizam R$ 682.919,10 (seiscentos e
oitenta e dois mil novecentos e dezenove reais e dez centavos), equivalentes a 40,76%
da movimentação financeira de campanha, impedindo a aplicação do binômio de
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e exigindo a desaprovação das contas
, conforme o posicionamento deste Tribunal Regional Eleitoral.

Anote-se, por zelo, que após a juntada do Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral - PRE houve a juntada de petição pela Prestadora das Contas contrapondo-se
ao termos da manifestação do Fiscal da Lei (id. 43755469).

Não há previsão normativa para tal manifestação, mormente diante da
inexistência de indicação de novas irregularidades nas contas pela Procuradoria Regional
Eleitoral e da compreensão, de rara menção, de que não existe uma relação de
adversariedade entre a Prestadora de Contas e a PRE. Nesse diapasão, o teor da
petição não deveria ser considerado no julgamento deste feito.

Contudo, em atenção à garantia constitucional do direito de petição (art. 5º,
inciso XXXIV, letra 'a', da Constituição Federal), bem como por entender que a petição
não importa em ampliar o rito processual por não ensejar a renovação de novas
Num. 43787455 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

manifestações pelos demais atores processuais, vale dizer, por não ofender a
economicidade processual, analisa-se o seu teor.

Anote-se, ademais, que a Prestadora das Contas juntou documentos após a
elaboração do parecer conclusivo. No ponto, não se deve olvidar que o processo de
prestação de contas tem natureza judicial, mormente de modo a lhes permitir o
desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais, conforme
previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.

No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a
juntada de documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3
(três) dias contados da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de
diligências (art. 69, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), sendo de valia acrescer que após
a elaboração do parecer conclusivo, como é o caso dos autos, já não é possível a juntada
de documentos, exceto os novos, na forma do art. 72, caput, da mesma Resolução.

Anote-se que, por exemplo, um contrato do período de campanha não é um
documento novo, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
mas sim um documento existente desde outubro de 2022 e que somente agora foi juntado
aos autos.

Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já
mencionada, ao menos para a finalidade de superação da irregularidade.

Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no
sentido de admitir a juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União em razão de eventual determinação de restituição de
valores ao Erário, como se vê do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
N O V O S , C O M D A T A R E T R O A T I V A . P E R M A N Ê N C I A D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178,
Num. 43787455 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Data 12/09/2023).

Feitas essas ressalvas, averbe-se que da leitura da mencionada
manifestação, não se extrai menção ao item 10 do parecer conclusivo, de modo que se
mantém a compreensão já exposta pela existência de irregularidade grave nas contas
que exige o julgamento de sua desaprovação.

II.IV. Emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação de contas
final (item 9.1);

No parecer conclusivo há a seguinte descrição da irregularidade:

Compulsando os autos infere-se no Demonstrativo de Recibos Eleitorais da
prestação de contas final (id. 43345135) que não foram utilizados os recibos eleitorais
nº 014140600000PR000024E a 014140600000PR000100E.

Já na prestação de contas retificadora, juntada em 28/09/2023, o
Demonstrativo de Recibos Eleitorais (id. 43730563) indica que foram utilizados os recibos
nº 014140600000PR000001E a 014140600000PR000025E.

Lê-se no Demonstrativo de Receitas Financeiras juntado com a Prestação de
Contas Retificadora (id. 43730564), que: i) o recibo nº 014140600000PR000024E foi
emitido em razão do recebimento de recursos do Diretório Estadual do PTB, em
01/11/2022, no valor de R$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos) e; ii) o recibo
nº 014140600000PR000025E foi emitido em razão do recebimento de recursos de Elaine
Aparecida Miguel, em 01/11/2022, no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais).

Atente-se para o fato de que tais arrecadações já haviam sido analisadas
quando do atraso no envio de relatórios financeiros, sendo possível aferir o recebimento e
data da doação partidária no extrato bancário id. 43731271, p. 9, embora no extrato
bancário 43731270, referente à conta Outros Recursos, não tenha sido possível aferir a
mencionada doação.

O Parecer Conclusivo indica que a conduta importa em ofensa aos art. 7º, §
Num. 43787455 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

4º, e 33, caput e § 1º, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Da leitura do Demonstrativo de Receitas Financeiras juntado com a
Prestação de Contas Retificadora (id. 43730564) não se extrai que tenha ocorrido a
inversão na ordem de emissão dos recibos eleitorais, não se extraindo dali contrariedade
com o art. 7º, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Em relação ao art. 33, caput e § 1º, da mesma Resolução, observa-se na
conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, na qual houve o
depósito de R$ 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos) que na mesma data
ocorreram pagamentos em favor de Pedro Silva e de Sebastião Henrique Correia, vindo o
saldo a ser zerado nesse dia (id. 43731271, p. 9).

Há nos autos os contratos de prestação de serviços firmados por Pedro da
Silva em 23/08/2022 (id. 43730694) e por Sebastião Henrique Correia, em 23/08/2022,
tudo a indicar que os pagamentos realizados em 01/11/2022 são referentes à despesas
anteriormente contratadas, de modo que a arrecadação debatida encontra-se protegida
na ressalva da parte inicial do § 1º, do art. 33, da Res. nº 23.607/2019-TSE, acima
transcrita.

Já em relação à arrecadação de R$ 16,00 (dezesseis reais), o extrato
bancário da conta "Outros Recursos" (id. 43731270), indica que no dia 01/11/2022 havia
um saldo devedor de igual valor referente à tarifa bancária, de modo que se subentende
que o valor devido era anterior à arrecadação e decorrente da própria relação com a
instituição financeira, inexistindo qualquer movimentação financeira anterior.

Assim, por entender que os recibos foram emitidos para a arrecadação de
recursos necessários ao cumprimento das obrigações financeiras contratadas pelo
Prestador das Contas antes das eleições, afasta-se a irregularidade.

Num. 43787455 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

II.V. Omissão de receitas e gastos eleitorais (item 6);

O Parecer Conclusivo subdivide a irregularidade em 09 itens distintos (foi
afastada a irregularidade em relação à Oficina Doppia Ltda.), observando-se aqui a
mesma classificação.

II.V.I. Recebimento de recursos do FEFC na conta "Outros Recursos":

Informa o Parecer Conclusivo:

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
3), foi renovada a explicação contida no id. 43730112. De igual forma na manifestação
posterior ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43755472).

A operação, ainda que entabulada como equivocada pela Prestadora das
Contas, importa em irregularidade por ser incompatível com o art. 9º, § 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE:
Num. 43787455 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas
ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos.

[...]

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

Diante do recebimento irregular dos recursos deveria ter ocorrido o seu
estorno e a renovação da transferência para a conta bancária correta, permitindo assim a
fiscalização da utilização dos recursos a partir da sua fonte.

Contudo, não há indicação no Parecer Conclusivo de que houve efetivo
prejuízo à atividade da Justiça Eleitoral na inspeção destas contas, de modo que a
irregularidade deve ser anotada aos autos e sopesada, ao final, com as demais
inconsistências encontradas para a obtenção do resultado do seu julgamento.

II.V.II. Jornal O Reporter:

Há a seguinte indicação no Parecer Conclusivo:

Num. 43787455 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
3-4), a Prestadora das Contas sustentou:

"A candidata não autorizou e não reconhece a despesa da nota fiscal
indicada; quanto ao cancelamento da nota, recentemente a candidata
notificou a empresa para que apresentasse a documentação referente ao
cancelamento, no entanto segundo o fornecedor (áudio anexo) não seria
possível cancelar. Vale ressaltar que, ainda que fosse possível cancelar a
nota fiscal emitida a mais de 1 ano, essa ação só poderia ser realizada pelo
emissor da nota. Portanto a candidata, sem condições formais para cancelar
a nota, não pode ser prejudicada pela omissão, negligência e imperícia do
fornecedor. Conforme já demonstrado anteriormente a própria empresa
apresentou documento reconhecendo o equívoco quanto a emissão da nota
fiscal em nome da candidata.

Porém: Reconhecendo a JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE e o
rigor quanto: i) a falta de cancelamento das notas fiscais; ii) a gravidade
em relação a omissão das despesas; iii) e ainda considerando a
negligencia e imperícia dos fornecedores quanto ao cancelamento das
notas fiscais; iV) e, considerando a possibilidade futura da
Num. 43787455 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

candidata judicializar a questão junto aos fornecedores foi realizada a
retificação da prestação de contas declarando a despesa. Frisa-se que
os valores restarão em aberto (divida), tendo em vista não ter sido
realizado o pagamento. Em razão do prazo estipulado para retificação,
não será possível apresentar documentos referente a cessão da divida
para o Partido Trabalhista Brasileiro e cronograma de pagamento
ao fornecedor."

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472).

Colhe-se a concordância da Prestadora das Contas quanto à caracterização
da irregularidade em razão da impossibilidade de apresentação de documentação
suficiente para lastrear a despesa ou, ainda, para excluí-la em definitivo da contabilidade
analisada.

Nesse diapasão, resta caracterizada nos autos a despesa de de R$ 2.860,00
(dois mil oitocentos e sessenta reais) retratada na nota fiscal nº 520, em favor da
Prestadora das Contas sem informação da origem dos recursos utilizados para o seu
pagamento, atraindo a compreensão de que houve o ingresso de Recursos de Origem
Não Identificada nas contas, na forma do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-
TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Pelo mesmo fundamento, incide a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais), conforme
determinação do art. 32, §§ 5º e 6º, da mesma Resolução.

A aferição da possibilidade de superação da irregularidade pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feita ao final, em conjunto
com as demais inconsistências encontradas na prestação de contas.

Para as próximas 8 subdivisões da irregularidade será utilizada a planilha
unificada constante no Parecer Conclusivo (43737039, p. 5-6):

Num. 43787455 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

II.V.III. Maranata Comércio de Materiais e Equipamentos Gráficos Ltda.:

Afirma o Parecer Conclusivo (p. 6-7):

"Quanto ao fornecedor Maranata Com. De Materiais e Equipamentos Gráficos
Ltda, a prestadora de contas argumentou que:

"As referidas despesas, cujo valor totalizam R$ 45.100,62 (quarenta e
cinco mil, cem reais e sessenta e dois centavos) estão sob litigio
(0011630- 75.2023.8.16.0018), tendo em vista que o prestador de serviços
emitiu equivocadamente as notas fiscais no CNPJ da candidata, enquanto
deveriam ter sido emitidos para o CNPJ do Partido PTB. Por esta razão a
candidata não indicou em sua prestação de contas essas despesas, pois
não as reconhece. Frisa-se que o próprio prestador de serviços reconhece
que a divida é do partido ao emitir a ordem de protesto 1590, referente ao
valor total dos serviços." (id. 43730112, p. 3)

Num. 43787455 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Foi juntada ordem de protesto no valor de R$ 45.100,00 (id. 43730109).

Observa-se que nos documentos fiscais da tabela retro, emitidos pelo
fornecedor Maranata Com. De Materiais e Equipamentos Gráficos Ltda foram
incluídas Carta de Correção Eletrônica pelo emitente
dos documentos fiscais, na data de 24/10/2022 com o seguinte conteúdo:
“cnpj pagador 03.902.016/0001-88 conforme acordado com Marisa Lobo”.

Observa-se que na prestação de contas eleitorais do órgão partidário
estadual, tipo de entrega – final retificadora de 1° turno, número de controle
P14000375353PR2509062, referente às Eleições de 2022, não consta
registro de despesa com o fornecedor Maranata Com. De Materiais e
Equipamentos Gráficos Ltda, informações disponíveis para consulta pública
n
o

s
i
t
e

d
o

T
S
E
DivulgacandContas (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/202
2/2040602022/PR/3/14/integra/despesas).

Observa-se que na prestação de contas anual partidária do Diretório Estadual
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, exercício financeiro de 2022, não
consta registro de despesa com o fornecedor Maranata Com. De Materiais e
Equipamentos Gráficos Ltda, informações disponíveis para consulta pública
n
o

s
i
t
e

d
o
TSE,DivulgaSPCA (https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/
ED/partidoDetalhe/14/despesasPrestador/323).

Inconsistência mantida."

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
3-4), a Prestadora das Contas sustentou:

"Nota Explicativa: A candidata não autorizou e não reconhece as despesas
indicadas, tanto que a questão está em litigio judicial (011630-
75.2023.8.16.0018); quanto ao cancelamento da nota fiscal, a mesma é
responsabilidade do emissor que está em litigio com o partido e com a
candidata conforme informado anteriormente. Em nota explicativa anterior foi
apresentado dados referentes ao processo e também o instrumento de
protesto emitido pelo fornecedor Maranata contra o Partido que comprova
que este foi o tomador de serviços. Quanto a prestação de contas do Partido
Trabalhista Brasileiro (0603217-80.2022.6.16.0000), o mesmo foi
recentemente retificado e a informação quanto a essa despesa está
informada a partir do movimento seq. 43743022 até 43743029 (PJE).

Porém: Reconhecendo a jurisprudência desta corte e o rigor quanto: i)
a falta de cancelamento das notas fiscais; ii) a gravidade em relação a
omissão das despesas; iii) e ainda considerando a negligencia e
imperícia dos fornecedores quanto ao cancelamento das notas fiscais;
iV) e, considerando a possibilidade futura da candidata judicializar a
questão junto aos fornecedores, foi realizada a retificação da prestação
Num. 43787455 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

de contas declarando a despesa. Frisa-se que os valores restarão em
aberto (divida), tendo em vista não ter sido realizado o pagamento. Em
razão do prazo estipulado para retificação, não será possível apresentar
documentos referente a cessão da dívida para o Partido Trabalhista
Brasileiro e cronograma de pagamento ao fornecedor." (grifos no
original).

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472).

Anote-se, inicialmente, que em consulta aos autos de Prestação de Contas
do Partido Trabalhista Brasileiro (0603217-80.2022.6.16.0000) houve, em 17/10/2023, a
juntada de documentos referentes ao Protesto nº 11010002/2022, de 03/11/2022, livro
1590, fls. 223, do 5º Tabelionato de Protestos e Títulos de Curitiba/Paraná (ids. 43743022
a 43743038).

O mesmo conjunto de documentos, preexistentes desde novembro de 2022,
foi juntado aos presentes autos de Prestação de Contas em outubro de 2023 (ids.
43749391 a 43749406).

Ainda, em consulta ao feito judicial nº 011630-75.2023.8.16.0018, constata-se
na consulta pública do PROJUDI (https://consulta.tjpr.jus.br/projudi_consulta/) que é um
procedimento do Juizado Especial Cível proposto por MARANATA - COMERCIO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME em face de MARISA LOBO
FRANCO FERREIRA ALVES e PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO
ESTADUAL.

Bem se sabe que os documentos existentes em novembro de 2022 não
podem ser encartados a esta Prestação de Contas após a elaboração do Parecer
Conclusivo, por força dos efeitos da preclusão (art. 69 da Res. nº 23.607/2019-TSE).
Contudo, da sua leitura se constata que são todas notas fiscais emitidas no CNPJ de
campanha.

Também se constata pela existência de protestos e de uma ação judicial que
há negativa de pagamento das despesas pela ora Prestadora das Contas e pela sua grei,
ainda que o fornecimento de material gráfico tenha sido, em tese, prestado.

Nesse cenário, e sem adentrar ao juízo moral sobre a forma como foram
conduzidos os acordos comerciais da campanha que desaguaram na necessidade de se
romper a inércia jurisdicional para se encontrar uma solução ao problema da vida real,
não é possível afirmar que houve a realização de despesa com a transferência de
recursos de origem não identificada à gráfica Maranata.

Houve o recebimento de bens e a promessa, descumprida, de pagamento.
Mas não houve o ingresso na contabilidade de campanha de recursos sem identificação
da fonte.

Portanto, adstrito apenas à análise da contabilidade de campanha, afasta-se
Num. 43787455 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

a irregularidade em razão da demonstração da inexistência de pagamento.

II.V.IV. Sendas Distribuidora S/A:

Infere-se no Parecer Conclusivo (id. 43737039, p. 7):

"Na petição protocolada (id. 43730109), a prestadora de contas apresentou a
seguinte manifestação:

"A candidata não reconhece o consumo dos produtos informados pela
empresa SENDAS DISTRIBUIDORA S/A no total de R$ 2.552,22 (dois mil
quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Frisa-se que em todos os casos citados anteriormente as despesas não
foram contratadas e nem custeadas pela campanha da candidata. Após
tomar conhecimento da emissão das notas pelo parecer, a candidata
acessou o link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx e em
manifestação do destinatário eletrônica informou que as notas fiscais
foram emitidas irregularmente." (id. 43730112, p. 15)

Inconsistência mantida, tendo em vista que a nota fiscal n° 11610 no valor de
R$ 2.552,22 está válida e não houve comprovação de cancelamento da
referida nota, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19."

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
16-17), a Prestadora das Contas sustentou:

"Assim como nos casos anteriores a candidata não autorizou e
não reconhece o consumo dos produtos informados pela empresa
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A no total de R$ 2.552,22 (dois mil quinhentos
e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), desta forma assim como
nos demais casos indicados no parecer, a candidata não pode ser
prejudicada pela negligencia, má-fé ou imperícia de terceiro que emitiu notas
em seu CNPJ, sem seu conhecimento e autorização.

Porém: Reconhecendo a JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE e o
rigor quanto: i) a falta de cancelamento das notas fiscais; ii) a gravidade
em relação a omissão das despesas; iii) e ainda considerando a
negligencia e imperícia dos fornecedores quanto ao cancelamento das
notas fiscais; iV) e, considerando a possibilidade futura da
candidata judicializar a questão junto aos fornecedores foi realizada a
retificação da prestação de contas declarando a despesa. Frisa-se que
os valores restarão em aberto (divida), tendo em vista não ter sido
realizado o pagamento. Em razão do prazo estipulado para retificação,
não será possível apresentar documentos referente a cessão da divida
Num. 43787455 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

para o Partido Trabalhista Brasileiro e cronograma de pagamento
ao fornecedor." (grifos no original).

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472, p. 16-17).

Colhe-se a concordância da Prestadora das Contas quanto à caracterização
da irregularidade em razão da impossibilidade de apresentação de documentação
suficiente para lastrear a despesa ou, ainda, para excluí-la em definitivo da contabilidade
analisada.

Nesse diapasão, resta caracterizada nos autos a despesa de de R$
2.522,22 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) retratada na
nota fiscal nº 11610, em favor da Prestadora das Contas sem informação da origem dos
recursos utilizados para o seu pagamento, atraindo a compreensão de que houve o
ingresso de Recursos de Origem Não Identificada nas contas, na forma do art. 32, § 1º,
inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Pelo mesmo fundamento, incide a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 2.522,22 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois
centavos), conforme determinação do art. 32, §§ 5º e 6º, da mesma Resolução.

A aferição da possibilidade de superação da irregularidade pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feita ao final, em conjunto
com as demais inconsistências encontradas na prestação de contas.

II.V.V. Auto Posto Canadá Ltda.:

Eis a depuração da irregularidade no parecer conclusivo (id. 43737039, p. 7-
8)

Num. 43787455 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
15-16), a Prestadora das Contas sustentou, tanto para essa despesa quanto para aquelas
contraídas junto ao Posto Dubai:

"6.3.5 POSTO DUBAI e 6.3.3 AUTO POSTO CANADA LTDA

Em novo parecer as ressalvas foram mantidas.

Nota Explicativa: As referidas despesas, cujos valores totalizam R$
6.345,80 (Seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) e
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) foram lançadas equivocadamente no
CNPJ da candidata. Vale frisar que durante a campanha, a coordenação da
candidata determinou que não seriam custeadas despesas com
combustíveis, principalmente em razão da dificuldade em se controlar o
consumo e evitar fraudes. O mais recente parecer técnico indicou inclusive
que o combustível teria sido ADQUIRIDO A PRAZO, o que demonstra tratar-
se de equivoco ou má-fé do emissor.

Frisa-se que em toda a prestação de contas da candidata não houve
outras despesas similares com combustível, demonstrando que esta despesa
não estava autorizada.

A solução aplicada em relação as outras despesas não poderão ser
adotadas neste caso, tendo em vista, que ainda que a candidata lançasse as
despesas não teria como comprovar a cessão voluntária dos veículos, nem
Num. 43787455 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

mesmo o comprovante de propriedade, pois desconhece os consumidores
indicados na nota fiscal.

A candidata não pode ser prejudicada pela negligencia, má-fé ou imperícia de
terceiro que emitiu notas em seu CNPJ, sem seu conhecimento
e autorização. Requer-se desde já a aplicação no caso dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade."

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472, p. 15-16).

A alegação de desconhecimento da despesa desacompanhada de qualquer
outra providência tendente a demonstrar o equívoco no lançamento do CNPJ de
campanha na nota fiscal não é suficiente, por si só, para afastar a irregularidade.

Nesse sentido, a possibilidade de adoção dos procedimentos necessários ao
cancelamento da nota fiscal eletrônica, tal como previsto no art. 92, § 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE:

Art. 92. Omissis.

[...]

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Ademais, em se assumindo, por argumentação, a informação de que não
foram autorizadas despesas com combustíveis na campanha eleitoral da Prestadora de
Contas, não faria sentido que os Postos de Gasolina aceitassem que qualquer cidadão
abastecesse seus veículos informando o CNPJ de campanha.

Retomando o raciocínio acima, acrescente-se que a alegação de mero
desconhecimento da despesa realizada com o CNPJ de campanha não é suficiente para
o afastamento da irregularidade, conforme posicionamento deste Tribunal Regional
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
Num. 43787455 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

3. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada mediante procedimento de circularização. Assim, a
identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na prestação
de contas, configura irregularidade e a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res.TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Fixada a irregularidade, incide o reconhecimento de que houve o influxo de
Recursos de Origem Não Identificada na campanha e, também, a obrigação de
ressarcimento do Tesouro Nacional da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), na forma do art. 32, inciso VI, §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, já
transcritos acima.

A aferição da possibilidade de superação da irregularidade pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feita ao final, em conjunto
com as demais inconsistências encontradas na prestação de contas.

II.V.VI. Pessoa Gráfica e Editora Ltda.:

Aponta o Parecer Conclusivo (43737039, p. 8):

"Foi juntada declaração do fornecedor (id. 43730103).

Acerca deste tópico (id. 43730109), a prestadora de contas apresentou a
seguinte manifestação:
As referidas despesas, Nota Fiscal 000.001.021 e 000.001.034,
registrados em nome da candidata MARISA LOBO FRANCO FERREIRA
ALVES, respectivamente em 12/09/2022 e em 21/09/2022, cujos valores
totalizaram R$ 100.605,80 (cem mil seiscentos e cinco reais e oitenta
centavos) foram emitidas equivocadamente no CNPJ da candidata,
Num. 43787455 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

enquanto deveriam ter sido emitidos para o CNPJ do Partido PTB. O
prestador de serviços enviou nota declaratória sobre o erro:

Observa-se que foram registradas na prestação de contas em exame e na
prestação de contas do
órgão partidário estadual, a doação de receitas estimáveis em dinheiro
referente a matérias gráficos
para a campanha da candidata prestadora de contas, produzidos pelo
fornecedor PESSOA GRAFICA
E EDITORA LTDA, CNPJ 09423982000107 e custeados com recursos da
agremiação partidária,
conforme segue:

1. Doação de material gráfico no valor de R$ 123.097,50, com a seguinte
descrição dos produtos
serviços no documento fiscal n° 970, emitido em 19/08/2022: Praguinhas,
santinhos, santão (panfleto
10x15), santão lote 2 (panfleto 10x15), santão A5 (15x21), documento fiscal
disponível para consulta
pública no site DivulgaCandContas
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/
14/nfes).
2. Doação de material gráfico no valor de R$ 3.900,00, com a seguinte
descrição dos produtos serviços
no documento fiscal n° 971, emitido em 19/08/2022: santão (panfleto 10x15),
documento fiscal
disponível para consulta pública no site DivulgaCandContas
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/
14/nfes
3. Doação de material gráfico no valor de R$ 5.850,00, com a seguinte
descrição dos produtos serviços
no documento fiscal n° 972, emitido em 19/08/2022: santão (panfleto 10x15),
documento fiscal
disponível para consulta pública no site DivulgaCandContas
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/
14/nfes
4. Doação de material gráfico no valor de R$ 5.850,00, com a seguinte
descrição dos produtos serviços
no documento fiscal n° 973, emitido em 19/08/2022: santão (panfleto 10x15),
documento fiscal
disponível para consulta pública no site DivulgaCandContas
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/
14/nfes

Inconsistência mantida, tendo em vista que as notas fiscais ° 1021 (R$
61.960,00) e n° 1034 (R$
38.645,80) estão válidas e não houve comprovação de cancelamento das
Num. 43787455 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

referidas notas, junto com
esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor, nos termos do
§ 6° do art. 92 da Res.
TSE n° 23607/19."

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
8), a Prestadora das Contas sustentou:

"6.3.4 PESSOA GRAFICA E EDITORA LTDA

Em novo parecer a ressalva foi mantida em razão da nota fiscal não ter sido
cancelada e ainda foi trazido a informação de que o valor não havia sido
declarado na prestação de contas partidárias.

Nota Explicativa: A candidata não AUTORIZOU E NÃO RECONHECE a
despesa; quanto ao cancelamento da nota fiscal, a mesma é
responsabilidade do emissor que não logrou êxito em razão do prazo para
cancelamento. Recentemente a candidata notificou a empresa para que
apresentasse a documentação referente ao cancelamento da nota, no
entanto a mesma permanece inerte. Conforme já demonstrado anteriormente
a própria empresa apresentou documento reconhecendo o equívoco quanto a
emissão das notas fiscais em nome da candidata, que não pode ser
prejudicada pelo equívoco e omissão de terceiro. Frisa-se que o
cancelamento da nota fiscal deve ser exclusivamente realizado pelo emissor.
Quanto a prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro (0603217-
80.2022.6.16.0000), o mesmo foi recentemente retificado e a informação
quanto a essa despesa está informada a partir do movimento seq. 43743039
até 43743056 (PJE).

Porém: Reconhecendo a jurisprudência desta corte e o rigor quanto: i)
a falta de cancelamento das notas fiscais; ii) a gravidade em relação a
omissão das despesas; iii) e ainda considerando a negligencia e
imperícia dos fornecedores quanto ao cancelamento das notas fiscais;
iV) e, considerando a possibilidade futura da candidata judicializar a
questão junto aos fornecedores, foi realizada a retificação da prestação
de contas declarando a despesa. Frisa-se que os valores restarão em
aberto (divida), tendo em vista não ter sido realizado o pagamento. Em
razão do prazo estipulado para retificação, não será possível apresentar
documentos referente a cessão da dívida para o Partido Trabalhista
Brasileiro e cronograma de pagamento ao fornecedor." (grifos no
original).

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472, p. 8).

Colhe-se da declaração de Pessoa Gráfica e Editora Ltda., juntada antes da
Num. 43787455 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

emissão do parecer conclusivo (id. 43730103):

Em relação à argumentação de desconhecimento da despesa, aplica-se aqui
o raciocínio já exposto acima que a rechaça.

Acrescente-se, no ponto, que somente após a emissão do parecer conclusivo
houve a juntada aos autos das referidas notas fiscais (id. 43749407 e 43749408, p. 5,
ambos), que segundo a compreensão desta Corte poderiam ser analisadas para evitar o
enriquecimento indevido da União, apesar da regra de preclusão do art. 69, da Res. nº
23.607/2019-TSE, conforme já exposto alhures.

Contudo, no caso concreto, não há indicação na descrição dos bens das
Num. 43787455 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

notas fiscais que se tratassem de propagandas eleitorais compartilhadas, além do fato de
que o aceite de ambos os documentos fiscais (ao rodapé) menciona expressamente "
Eleição 2022 Marisa Lobo Ferreira Alves Deputado Fede", a rechaçar a aventada tese de
desconhecimento.

Por fim, a adoção de medida de notificação extrajudicial para que a emissora
das notas fiscais as cancelem ou devolvem (ids. 43749407 e 43749408, p. 3-4, ambos) é
datada de 11/10/2023, inexistindo nos autos qualquer menção posterior quanto ao seu
cumprimento.

Assim, permanecem válidas as notas fiscais e não há demonstração da
adoção do procedimento do art. 92, § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-se
a irregularidade.

Fixada a irregularidade, incide o reconhecimento de que houve o influxo de
Recursos de Origem Não Identificada na campanha e, também, a obrigação de
ressarcimento do Tesouro Nacional da quantia de R$ 100.605,80 (cem mil seiscentos e
cinco reais e oitenta centavos), na forma do art. 32, inciso VI, §§ 5º e 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, já transcritos acima.

A aferição da possibilidade de superação da irregularidade pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feita ao final, em conjunto
com as demais inconsistências encontradas na prestação de contas.

II.V.VII. Auto Posto Dubai Ltda.:

Extrai-se do parecer conclusivo (id. 43737039, p. 9-11):

"6.3.5. POSTO DUBAI LTDA

Na petição protocolada (id. 43730109), a prestadora de contas expôs a
seguinte justificativa:

As referidas despesas, cujo valor totalizaram R$ 6.345,80 (seis mil
trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) foram lançadas
equivocadamente no CNPJ da candidata. Vale frisar que durante a
campanha, a coordenação de campanha determinou que não seriam
custeados pela campanha despesas com combustíveis, justamente pela
dificuldade de controle. Vale frisar que em toda a prestação de contas da
candidata não houve quaisquer despesas com combustível.

Observa-se que nos documentos fiscais emitidos por POSTO DUBAI LTDA,
consta o registro das seguintes informações, disponíveis para consulta
p
ú
b
l
i
c
a

n
o

s e g u i n t e
endereço: (https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/compl
eta):

Num. 43787455 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Num. 43787455 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Observa-se, ainda, mediante análise do conteúdo dos documentos fiscais
emitidos, que a forma de pagamento é a prazo – crédito loja.

Inconsistência mantida."

Já se transcreveu o trecho da Nota Explicativa apresentada após o Parecer
Conclusivo (id. 43744815, p. 8), quando analisada a despesa no Auto Posto Canadá
Ltda., que resta aqui referida por economicidade, bem como da manifestação posterior ao
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43755472, p. 15-16).

Aplica-se, aqui, a mesma racionalidade já exposta no item II.V.V, com as
mesmas conclusões.

Fixada a irregularidade, incide o reconhecimento de que houve o influxo de
Recursos de Origem Não Identificada na campanha e, também, a obrigação de
ressarcimento do Tesouro Nacional da quantia de R$ 6.345,80 (seis mil trezentos e
quarenta e cinco reais e oitenta centavos), na forma do art. 32, inciso VI, §§ 5º e 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, já transcritos acima.

A aferição da possibilidade de superação da irregularidade pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feita ao final, em conjunto
com as demais inconsistências encontradas na prestação de contas.

II.V.VIII. Kimberly Cristine da Silva Vieira:

Extrai-se do Parecer Conclusivo (id. 43737039, p. 11):

"Na petição protocolada (id. 43730109), a prestadora de contas apresentou a
seguinte manifestação:
Num. 43787455 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

"A candidata não reconhece a contratação dos serviços alegadas pela
empresa KIMBERLY CRISTINE DA SILVA VIEIRA (NF 238) no total de
R$ 23.920,00 (vinte e três mil, novecentos e vinte reais). Os serviços
supostamente realizados seriam de panfletagem, no entanto a candidata
jamais contratou os serviços da empresa. Segundo o gerente da
KIMBERLY a nota teria sido cancelada, no entanto não enviaram o
comprovante de cancelamento. Frisa-se ainda que a sra. KIMBERLY
CRISTINE DA SILVA atuou como coordenadora de panfletagem da
campanha, tendo sido contratada pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). O contrato foi pago e declarado na prestação de contas. Desta
forma, causa estranheza que a contratada tenha emitido nota fiscal, tendo
em vista já possuir contrato com a candidata, e ainda de valor 5 vezes
acima do valor já contratado."

Foi juntada declaração da fornecedora (id. 43730105).

Inconsistência mantida, tendo em vista que a nota fiscal n° 238 no valor de
R$ 23,920 está válida e não houve comprovação de cancelamento da referida
nota, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19".

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
10), a Prestadora das Contas sustentou:

"6.3.6 KIMBERLY CRISTINE DA SILVA VIEIRA

Em novo parecer a ressalva foi mantida, em razão da nota fiscal não ter sido
cancelada.

Nota Explicativa: A candidata não reconhece a despesa; quanto
ao cancelamento da nota fiscal, a mesma é responsabilidade do
emissor. Recentemente a candidata notificou a empresa a apresentar
a documentação referente ao cancelamento da nota, então a
empresa informou que teria solicitado o cancelamento a Prefeitura de
Maringá (documentos anexos).

Conforme já demonstrado anteriormente a própria empresa
apresentou documento reconhecendo o equívoco quanto a emissão da nota
fiscal em nome da candidata, que não pode ser prejudicada pela
negligencia e imperícia de terceiro. Frisa-se que o cancelamento deve
ser exclusivamente realizado pelo emissor que já solicitou a prefeitura
de Maringá, conforme protocolo n° 2569034." (grifos no original).

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472, p. 10).

Num. 43787455 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Também foi promovida a juntada, após o parecer conclusivo, de
Requerimento Administrativo de Cancelamento de Nota Fiscal e o respectivo protocolo
(ids. 43743726 e 43743727).

O campo restrito de investigação da prestação de contas impede a
verticalização de questionamentos quanto ao fato de que Kimberly Cristine da Silva Vieira
foi contratada pela Prestadora de Contas para realizar atividades de militância, por 28
(vinte e oito) dias e 8 (oito) horas diárias (id. 43731226) e, ao mesmo tempo, prestou
equivocadamente serviços de promoção de vendas (atividade vinculada ao seu CNPJ)
para a mesma campanha emitindo nota fiscal no valor de R$ 23.920,00 (vinte e três mil
novecentos e vinte reais).

Fato é que houve a apresentação de pedido de cancelamento da nota fiscal à
autoridade competente e resta cumprido o requisito do art. 92, § 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, de modo que apesar de caracterizada a irregularidade, a juntada tardia
de documentos é apta a afastar a obrigação de restituição de valores ao Erário, como já
exposto alhures.

A aferição da possibilidade de superação da irregularidade pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feita ao final, em conjunto
com as demais inconsistências encontradas na prestação de contas.

II.V.IX. Kim Rafael Serena Antunes:

A inconsistência recebeu a seguinte descrição no parecer conclusivo (id.
43737039, p. 11-12):

"Na petição protocolada (id. 43730109), a prestadora de contas apresentou a
seguinte manifestação:

"A candidata não reconhece a contratação dos serviços alegados pela
empresa KIM RAFAEL SERENA ANTUNES (NF 14/15) no total de R$
12.352,83 (doze mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três
centavos). A candidata jamais contratou os serviços da empresa. Frisa-se
ainda que o sr. KIM RAFAEL SERENA ANTUNES atuou como
coordenador de panfletagem da campanha, tendo sido contratado pelo
valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). O contrato foi pago e
declarado na prestação de contas.

Em ambos os casos há indícios de tentativa de recebimento de valores da
campanha não contratados e sem os serviços prestados. Foi requerido a
empresa documento declaratório sobre o equívoco na emissão da nota
fiscal, conforme indicado a seguir:"

Foi juntada declaração do fornecedor (id. 43730102).

Inconsistência mantida, tendo em vista que a nota fiscal n° 15 (R$ 6.150,00) e
nota fiscal n° 14 (R$ 6.702,83) estão válidas e não houve comprovação de
Num. 43787455 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

cancelamento das referidas notas, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n°
23607/19."

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
12-13), a Prestadora das Contas sustentou:

"6.3.7 KIM RAFAEL SERENA ANTUNES

Em novo parecer a ressalva foi mantida, em razão das notas fiscais não
terem sido canceladas.

Nota Explicativa: A candidata não reconhece as despesas
indicadas; quanto ao cancelamento da nota fiscal, a mesma é
responsabilidade do emissor. Recentemente a candidata notificou a
empresa a apresentar a documentação referente ao cancelamento da
nota, em resposta a empresa informou que teria solicitado o
cancelamento a Prefeitura de Maringá (documentos anexos).

Assim como no caso anterior conforme já demonstrado em nota explicativa: a
própria empresa apresentou documento reconhecendo o equívoco quanto a
emissão das notas fiscais em nome da candidata, que não pode ser
prejudicada pela negligencia e imperícia de terceiro. Frisase que o
cancelamento deve ser exclusivamente realizado pelo emissor; que já teria
realizado a solicitação junto a prefeitura de Maringá, conforme protocolo n°
2568952." (grifos no original).

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472, p. 12-13).

Também foi promovida a juntada, após o parecer conclusivo, de
Requerimento Administrativo de Cancelamento de Nota Fiscal e o respectivo protocolo
(ids. 43743723 e 43743725).

O campo restrito de investigação da prestação de contas impede a
verticalização de questionamentos quanto ao fato de que Kim Rafael Serena Antunes foi
contratado pela Prestadora de Contas para realizar atividades de militância, por 45
(quarenta e cinco) dias e 8 (oito) horas diárias (id. 43731227) e, ao mesmo tempo,
prestou equivocadamente serviços de edição de jornais diários (atividade vinculada ao
seu CNPJ) para a mesma campanha emitindo nota fiscal no valor de R$ 12.852,83 (doze
mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Fato é que houve a apresentação de pedido de cancelamento da nota fiscal à
autoridade competente e resta cumprido o requisito do art. 92, § 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, de modo que apesar de caracterizada a irregularidade, a juntada tardia
de documentos é apta a afastar a obrigação de restituição de valores ao Erário, como já
Num. 43787455 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

exposto alhures.

A aferição da possibilidade de superação da irregularidade pela incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será feita ao final, em conjunto
com as demais inconsistências encontradas na prestação de contas.

II.VI. Irregularidades nas despesas efetuadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8);

A descrição inicial da irregularidade no parecer conclusivo (id. 43737039, p.
13) é a seguinte:

"Constou do Parecer de Diligências (id. 43706268) que foram identificadas as
seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha
(FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, as quais representaram 1,34% em relação ao total das
despesas realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC):"

Após examinar o rol primário de irregularidades com os documentos juntados
pela Prestadora das Contas na fase de diligências, restaram assentadas irregularidades
de:

"8.3. Atividades de militância e mobilização de rua:

Num. 43787455 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Inconsistências afastadas em relação aos gastos com JESSICA
RODRIGUES MOURA, RAFAEL ANTUNES DA SILVA e ROSANA DIAS.

Verifica-se que, em relação a alguns gastos do tipo “despesas com pessoal”,
houve aparente alteração do conteúdo do instrumento contratual após
apontamentos do Parecer de Diligências, na página que consta a
remuneração pactuada, em comparação com o contrato apresentado
anteriormente pela prestadora de contas, conforme segue:

Num. 43787455 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Inconsistências mantidas.

Quanto aos contratos de prestação de serviços sem assinatura, a prestadora
de contas expôs a seguinte manifestação (id. 43730112):

"Quanto aos casos de falta de assinatura nos contratos, frisa-se que os
serviços em questão foram prestados e os pagamentos realizados. Diante
dos mais de mil contratos firmados durante a campanha, foi percebido a
falta de assinatura somente após o parecer técnico. E logo após o
conhecimento buscou-se regularizar a situação, porém sem sucesso,
tendo em vista que os prestadores de serviço não foram encontrados.
Diante do exposto e visando demonstrar a veracidade das informações
foram adicionadas testemunhas a estes contratos."

Inconsistência mantida em relação aos gastos com os fornecedores ROZELI
MARINE ALVES PEREIRA, DIRCEU ARAUJO DE SOUZA, GABRIELE
APARECIDA PEREIRA DA SILVA, ISAIAS ALVES FERREIRA, LEANDRO
FERREIRA e MERIVANIA TAVARES NASCIMENTO." (id. 43737039, p. 14-
15).

Na Nota Explicativa apresentada após o Parecer Conclusivo (id. 43744815, p.
17-18), a Prestadora das Contas sustentou:

"No item 8.3 foram apontadas inconsistências contratuais, no entanto,
no parecer não está claro, quais as inconsistências permanecem.

A nota explicativa anterior, indicou a retificação de contratos elaborados com
o valor errado e sem assinatura, e apresentou documentos comprobatórios
de propriedade de veículo e imóvel.

Entende-se que permaneceram os apontamentos (falta de assinatura)
Num. 43787455 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

em relação as despesas com os seguintes fornecedores:

"Inconsistência mantida em relação aos gastos com os fornecedores
ROZELI MARINE ALVES PEREIRA, DIRCEU ARAUJO DE SOUZA,
GABRIELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA, ISAIAS ALVES
FERREIRA, LEANDRO FERREIRA e MERIVANIA TAVARES
NASCIMENTO."

Há idêntica manifestação posterior ao parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 43755472, p. 17-18).

A irregularidade pode ser analisada por dois prismas.

O primeiro deles, e mais grave, é a existência de contratos de prestação de
serviços de campanhas eleitorais sem a assinatura dos contratados.

Com a manifestação extemporânea após a elaboração do parecer conclusivo,
foram juntados os contratos assinados por Isaias Alves Ferreira (id. 43749415), Dirceu
Araújo de Souza (id. 43750016), Gabriele Aparecida Pereira da Silva (id. 43749747) e
Leandro Ferreira (id. 43749894).

Ressalte-se que os documentos juntados não são documentos novos, na
forma do art. 435, parágrafo único do CPC, de modo que se encontram alcançados pela
regra de preclusão contida no art. 69, da Res. nº 23.607/2019-TSE. Sua juntada aos
autos serve à única finalidade de impedir a sanção de restituição de valores ao Erário e,
por consequência, o enriquecimento indevido da União, conforme já exposto alhures.

Isso não afasta, porém, o seu cômputo para as irregularidades encontradas
nos autos.

Após diligências, foi possível regularizar os contratos de *Izaias Alves Pereira,
*Dirceu Araújo de Souza, *Gabriele Aparecida Pereira da Silva e *Leandro
Ferreira (em anexo), permanecendo os demais sem a assinatura.
Ressalta-se que durante a campanha foram elaborados mais de
mil contratos, e logo que se tomou conhecimento da falta da
assinatura buscou-se regularizar a situação, porém sem sucesso, tendo em
vista que os prestadores de serviço não foram encontrados.
Diante do exposto e visando demonstrar a veracidade das informações foram
adicionadas testemunhas aos contratos sem assinatura. Frisa-se que ainda
que não haja as assinaturas, o serviço foi prestado e o valor devidamente
pago, conforme indicado nos comprovantes (pix) e extratos.
Requer-se a aplicação no caso dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade."
Num. 43787455 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

De outro vértice, permanece a irregularidade quanto aos contratos
apresentados em nome de Rozeli Marine Alves Ferreira e Merivania Tavares Nascimento,
ambos sem assinatura das contratadas.

Essas despesas foram realizadas em desacordo ao contido no art. 53, II, “c”
da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Ainda, a ausência do contrato idôneo desafia a interpretação do art. 60, caput
e § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
Num. 43787455 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação tempestiva dos respectivos contratos resta prejudicada
a aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 3.699,74 (três mil
seiscentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) de recursos públicos de
uso vinculado sem a apresentação tempestiva de contratos aptos a demonstrarem a
regularidade da despesa.

Contudo, em razão da juntada extemporânea de documentos, aceita por esta
Corte Regional, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 653,61 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), na
forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e será somada em
conjunto com as demais.

Em relação aos contratos indicados na segunda tabela acima, a
irregularidade reside no fato de que foram apresentadas duas versões de cada um, com
valores distintos.

Na primeira versão juntada aos autos com a prestação de contas final
retificadora n° controle 014140600000PR3389057 (entregue e confirmada em
08/08/2023) os valores são mais baixos e em cinco deles (ids. 43682471, 43682472,
43682457, 43682470 e 43682475) há quatro rubricas nas duas primeiras páginas,
nenhuma rubrica na página 3 - onde consta o valor do contrato -, e quatro assinaturas na
Num. 43787455 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

última página. No sexto (id. 43682471), há apenas a rubrica da Prestadora das contas na
página 3, repetindo-se o padrão das demais páginas.

No segundo conjunto de contratos, juntado com prestação de contas final
retificadora n° controle 014140600000PR0508390 (entregue e confirmada em
28/09/2023), todos os seis contratos retratam 4 rubricas em suas 3 primeiras páginas,
inclusive aquela na qual consta o seu valor, e 4 assinaturas na última página (ids.
43731221, 43731222, 43731207, 43731220, 43731225 e 43731208).

Conquanto a juntada tempestiva do segundo jogo de contratos supra a
irregularidade porque passa a existir um espelhamento entre esses documentos e as
demais informações da Prestação de Contas, é inevitável que se dê inequívoca ciência
dessas circunstâncias ao Ministério Público Eleitoral.

Em conclusão, resta mantida a irregularidades quanto ao seu primeiro
aspecto e afastada quanto ao segundo.

II.VII. Existência de dívidas de campanha sem a apresentação da
documentação exigida no art. 33, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A última irregularidade contida no Parecer Conclusiva foi assim descrita:

Num. 43787455 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Em sua manifestação posterior ao Parecer Conclusivo a Prestadora das
Contas concorda com a irregularidade, ao afirmar:

"12. DIVIDA DE CAMPANHA

ADRIANO BUENO DA SILVA VEICULAÇÃO SONORA

Em novo parecer a ressalva foi mantida.

Nota Explicativa: A candidata não reconhece o valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) indicado na nota fiscal. E conforme nota explicativa
indicado anteriormente, houve equivoco do fornecedor que emitiu a
nota com o valor incorreto de R$ 50.000,00, enquanto deveria ter sido
emitido com o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Frisa-se que a
retificação ou carta de correção deve ser formalizada pelo emissor da
nota fiscal, que até o momento permanece inerte. Recentemente a
candidata notificou a empresa a apresentar a documentação referente a
retificação, no entanto não houve êxito até o momento. A seguir
declaração do próprio fornecedor que afirma ter emitido nota fiscal com
o valor incorreto

Num. 43787455 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Porém: Reconhecendo a jurisprudência desta corte e o rigor quanto: i) a
falta de cancelamento ou retificação das notas fiscais; ii) a gravidade em
relação a omissão das despesas; iii) e ainda considerando a desídia,
negligencia e imperícia do fornecedor quanto a retificação da nota
fiscal; iv) e, considerando a possibilidade futura da candidata
judicializar a questão junto aos fornecedores, foi realizada a retificação
da prestação de contas declarando a despesa conforme a nota fiscal
com o total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Frisa-se que o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) restará em aberto (divida), tendo em vista
não ter sido realizado o pagamento. Em razão do prazo estipulado para
retificação, não será possível apresentar documentos referente a cessão
da dívida para o Partido Trabalhista Brasileiro e cronograma de
pagamento ao fornecedor. (Grifos no original, sublinhei a parte final).

Extrai-se da manifestação a concordância da Prestadora das Contas em
ajustar a retificação das contas para refletir o valor indicado na nota fiscal, bem como o
reconhecimento de que não poderão ser produzidos os documentos exigidos pelo art. 33,
§§ 2º e 3º, incisos I a IV, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Num. 43787455 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a não apresentação dos documentos a
que alude o art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 configura falha
grave, caso o percentual da dívida de campanha atinja montante acima de 10% da
movimentação financeira da campanha, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO CPF/CNPJ.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político
e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.

5. Considerando que as irregularidades representam apenas 1,97% da
movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a aprovação das contas com ressalvas
é medida que se impõe.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão de ,
Num. 43787455 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
132, Data 12/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...) DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS.(...)

9.6. A existência de dívidas de campanha sem os documentos exigidos, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
é falha grave que compromete a regularidade das contas.(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a)
autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar
a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; c)
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d) indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Ocorre que os documentos referentes às dívidas de campanha deveriam ter
sido juntados no prazo de 3 (três) dias a contar da intimação acerca da irregularidade,
conforme determina o art. 69, § 1º, sob pena de preclusão.

Portanto, não apresentados os documentos a que se refere o art. 33, §2º e
3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 no momento oportuno, mister o reconhecimento da
irregularidade referente à dívida de campanha contraída pelo prestador.

Anote-se que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) equivale a 1,20% do
total de receita financeira da Prestação de Contas (R$ 1.654.185,16, id. 43737039, p. 2),
e o juízo de subsunção ao campo de incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade será feito em conjunto com as demais irregularidades.

Irregularidade mantida.

III. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:

Esta Corte Regional entende, na esteira da compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral, que a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da

Num. 43787455 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

insignificância devem obedecer a um conjunto de balizas, assim definido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA
ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA
CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA OUTROS
RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

Num. 43787455 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para
uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso
em campanha não fora documentada, independentemente de os recursos
utilizados para pagamento do combustível, serem públicos ou privados,
remanesce a falha. Sendo o pagamento do abastecimento debitado da conta
"outros recursos", e não havendo verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
inferior a 10% dos recursos movimentados admite a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330096, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189,
Data 26/09/2023)

No caso em análise há irregularidades que afetam a transparência das contas
- atraso de relatórios financeiros (item II.I) e omissão na prestação de contas parcial (item
II.III) - em um total de R$ 682.935,10 (seiscentos e oitenta e dois mil novecentos e trinta e
cinco reais e dez centavos), equivalentes a 40,79% do total da despesa efetuada na
campanha (id. 43737039, p. 3).

Há, por igual, irregularidades no uso de recursos públicos (itens II.V.II, II.V.IV,
II.V.V, II.V.VI, II.V.VII, II.V.VIII, II.V.IX, II.VI e II.VII) que afetam R$ 173.056,39 cento e
setenta e três mil e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), equivalentes a
10,33% do total da despesa efetuada na campanha (id. 43737039, p. 3).

Acrescente-se ainda a irregularidade de recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item II.V.I) na conta bancária "Outros
Recursos", como desabonadora da integridade das contas.

Neste cenário, em que há relevante mácula na transparência das contas,
aliada à falha de valor expressivo no uso de recursos públicos, não se revela possível a
superação das irregularidades pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade conforme as balizas já expostas, sendo de rigor a desaprovação das
contas.

Anote-se, por fim, que do conjunto de irregularidades emerge a obrigação de
restituir ao Erário o valor de R$ 11.978,02 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e
dois centavos - itens II.V.II, II.V.IV, II.V.V, II.V.VII), com fundamentos no art. 32, inciso VI,
§§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e, também, a quantia de R$ 653,61 (seiscentos e
Num. 43787455 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

cinquenta e três reais e sessenta e um centavos, item II.VI) ao Tesouro Nacional
conforme incidência do art. 79, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES, relativas à sua candidatura ao cargo de
deputada federal nas eleições de 2022 pelo PTB, com determinação de recolhimento ao
Erário o valor de R$ 11.978,02 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e dois
centavos), corrigidos desde setembro de 2022, com fundamentos no art. 32, inciso VI, §§
5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e, também, a quantia de R$ 653,61 (seiscentos e
cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), corrigidos desde setembro de 2022, ao
Tesouro Nacional conforme incidência do art. 79, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução, no
prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603202-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARISA
LOBO FRANCO FERREIRA ALVES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADA:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN - PR75113
Num. 43787455 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51

REQUERENTE: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES - Advogados do(a)
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR -
PR78858, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN
- PR75113

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787455 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:06:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920062865100000042745550
Número do documento: 23121920062865100000042745550
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/01/2024 14:42:51